Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-05.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004472-05.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANY GOMES DE JESUS - CPF: 521.908.381-34 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. ÚNICA ANOTAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO RECONHECIDA EM OUTRO FEITO. INCLUSÃO DE NOVO DÉBITO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DUPLA FINALIDADE DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado e o caráter pedagógico, como se afigura no caso em apreço.

2.

Inclusão de novo débito em cadastro de inadimplentes

após o reconhecimento da inexistência de vínculo em outro feito. Recalcitrância evidenciada e a ineficiência em regularizar o cadastro interno.

3.

Única anotação desabonadora.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do débito
sub judice
e condenou a parte recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O móvel recursal é a majoração do
quantum
indenizatório.

Reforça que “
é a SEGUNDA VEZ que a Recorrida negativa indevidamente o nome da Recorrente no cadastro de inadimplentes, mesmo após ser condenada em processo anterior em relação ao mesmo fato, conforme demonstrado nos autos n. 1000006-65.2023.8.11.0013
”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004472-05.2023.8.11.0013

Polo Ativo

SILVANY GOMES DE JESUS

Polo Passivo

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Como relatado, o móvel recursal é, exclusivamente, o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral decorrente da inscrição indevida de danos em órgãos de proteção ao crédito, de modo que preclusa a porção da inexigibilidade do débito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“A controvérsia consiste em verificar a legitimidade ou a ilegitimidade de inscrições vinculadas ao nome da postulante nos serviços de proteção ao crédito.

Alega ainda a parte autora que a parte reclamada já fora condenada por outra inclusão indevida em seu nome, conforme processo de n.o 1000006-65.2023.8.11.0013.

A Reclamada alega não ter realizado a inscrição de forma indevida, mas que a mesma fora em consequência da inadimplência da parte autora, portanto, inexiste falha na prestação de seu serviço e o dever de reparação por danos morais.

Pois bem.

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, apresentou como provas de suas alegações, somente provas unilaterais, quais sejam: provas sistêmicas.

Caberia a parte requerida, apresentar o contrato firmado entre as partes ou os documentos pessoais que teriam sido supostamente utilizados pela autora no ato da contratação dos serviços da ré, vez que, é cediço que estes são indispensáveis frente ao negócio jurídico em questão.

Assim, entendo que a Reclamada não logrou com o seu ônus probatório, no sentido de comprovar a inexistência de ato ilícito ou excludente de responsabilidade.

Logo, logrando êxito o consumidor em demonstrar fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), ao contrário da empresa reclamada, que não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo consumidor, do débito deve ser declarado inexigível.

Com relação aos danos morais, tratando-se o presente caso de falha na prestação de serviço de decorrente de negativação indevida, o dano moral é in re ipsa, ou seja, basta a ocorrência do fato ilícito para acarretar o dever de indenizar, visto que o dano é presumido.

[...]

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, portanto, mostra-se razoável e proporcional a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante adequada à reparação dos danos ocasionados no caso dos autos, em especial à negativação posterior.

Ante o exposto, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para:

a) DECLARAR inexigível o débito discutido nestes autos, bem como, o cancelamento de eventual contrato existente entre as partes;

b) DETERMINAR a exclusão do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA), devendo, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a exclusão do nome da requerente do cadastro de restrição de crédito, se ainda não o fez, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento;

c) CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ).

[...]”

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa,
quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados, conforme dispõe a Súmula 22 das Turmas Recursais deste Estado: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente. (Aprovada em 19/09/2017)
”.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório – objeto do recurso em mesa, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Sob esse ângulo,
o Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "
a indenização por danos morais, ainda que pautada por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve servir de verdadeira punição ao ofensor, bem como de reprimenda social, alcançando resultados práticos de motivação à mudança comportamental da sociedade
"(STJ, AgRg no REsp. no 1.096.735-ES).

Vinga a pretensão recursal.

Uma, o extrato de negativação juntado aos autos evidencia ser a única anotação em desfavor da parte;

Duas, trata-se de conduta recalcitrante da empresa que já teve a declaração de inexistência de relação jurídica mediante a anotação inserida em 2022, autos n. 1000006-65.2023.8.11.0013, cuja sentença foi confirmada em sede recursal e, mesmo assim, realizou nova inclusão em 2023, sem mínima prova a respeito. Inclusive, naquele feito a parte evidenciou as malsucedidas tentativas de resolver administrativa a questão (registro PROCON). Veja-se a súmula de julgamento:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Se a consumidora desconhece a origem dos débitos questionados e, consequentemente, sua responsabilidade diante deste, no valor de R$ 49,00, disponibilizado em 16/05/2022, cabia a instituição de ensino Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC,.

3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

4. A empresa que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, rejeito as preliminares e com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) torno definitiva a liminar de antecipação de tutela deferida nos autos conforme ID No 107048324; b) declarar a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada no seguinte valor: R$ 49,00 (quarente e nove reais), contrato no 0002021295822043, disponibilizado em data de 16/05/2022; c) condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir desta data; d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada e, e) determinar a parte Reclamada exclua o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspenda a prestação do serviço dele decorrente, para baixa definitiva do registro, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Três, traz áudios das tentativas de contratação de um financiamento e, ao final, a negativa pela existência da restrição.

Está claro, portanto, que a empresa fez ouvidos moucos ao comando judicial anterior e não adotou as diligências necessárias para regularizar o seu cadastro interno.

Dentro dessa parametrização, mostra-se razoável e adequada a majoração para R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez,
devendo ser incrementado pela conduta recalcitrante e os prejuízos reiterados ao autor/recorrente
. Cita-se: N.U 1041790-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; N.U 1028825-76.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1034308-90.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023; N.U 1011684-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024.

À guisa de conclusão, o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano experimentado e o caráter pedagógico, como se afigura no caso em apreço.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar o valor a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024